Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-16.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
28/11/2022
Número: 0600277-16.2020.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido Rede
Sustentabilidade - REDE, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43453360
28/11/2022
15:47
Acórdão
Acórdão

Num. 43453360 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/11/2022 15:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112815465918400000042417936
Número do documento: 22112815465918400000042417936
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2022 16:00:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.565
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600277-
16.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2019.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS
E
NÃO
PROVIDOS.
1. A disciplina legal dos embargos de
declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por
sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC,
sendo instrumento apto à correção de vícios
de omissão, contradição e/ou obscuridade.
2. Discordância ou insatisfação com o
julgamento de mérito da Corte não é
questão a ser resolvida pela via dos
embargos,
de
modo
que
se
deve
demonstrar que a decisão embargada
contém
pelo
menos
um
dos
vícios
elencados.
3. A falta de demonstração de omissão, contradição ou obscuridade na decisão questionada inviabiliza o
provimento dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e
não providos.

Num. 43453360 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/11/2022 15:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112815465918400000042417936
Número do documento: 22112815465918400000042417936
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2022 16:00:12

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Rede Sustentabilidade
- REDE do Paraná em face do Acórdão nº 61.316, por meio do qual esta Corte aprovou com
ressalvas as suas contas do exercício financeiro de 2019, com determinação de recolhimento do
valor de R$ 1.689,23 ao Tesouro Nacional.
Quanto ao mérito, o embargante busca afastar o dever de devolução do montante de R$ 931,00,
relativamente às despesas pagas com fundo de caixa, afirmando que estão devidamente
comprovadas, e que, mesmo que tal prova fosse frágil, o que se admite apenas por hipótese, é
certo que os R$ 931,00 são inferiores ao montante de R$ 5.000,00.
Alega que a decisão embargada também deverá enfrentar a omissão consistente no fato de que o
atual entendimento do TSE e do TRE-PR sobre o fundo de caixa é de que somente se deve
determinar a devolução de valores quando não estiverem comprovados os gastos.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos
modificativos, para afastar a determinação de devolução de valores de fundo de caixa cujo
montante é inferior a R$ 5.000,00.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
27/09/2022 (id. 43172802) e as razões foram protocoladas em 30/09/2022 (id. 43178633).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de

Num. 43453360 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/11/2022 15:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112815465918400000042417936
Número do documento: 22112815465918400000042417936
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2022 16:00:12
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta que o acórdão incorreu em "omissão,
contradição e obscuridade, porque determinou a devolução do valor de R$ 931,00, como se o
partido não tivesse comprovado os referidos gastos".
Sustenta, ainda, que a "decisão embargada também deverá enfrentar a omissão consistente no
fato de que o atual entendimento do TSE e do TRE-PR sobre o fundo de caixa é de que somente
se deve determinar a devolução de valores quando não estiverem comprovados os gastos".
De modo tal que importa analisar cada um dos vícios arguidos visando aferir sua ocorrência ou
não.
a. Omissão, contradição e obscuridade quanto à devolução do valor de R$ 931,00
A omissão, na acepção do direito processual civil, ocorre quando não há manifestação acerca de
questão que foi validamente arguida pela parte e/ou que o órgão julgador deva se pronunciar de
ofício.
Nesse sentido, não configura omissão a determinação de recolhimento de valores ao erário
"como se o partido não tivesse comprovado os referidos gastos", pois o entendimento veiculado
no acórdão foi exatamente que tais gastos não foram comprovados. A discordância ou
insatisfação com o julgamento da Corte não é questão a ser resolvida pela via dos embargos,
assim como não remonta à omissão.
Tal argumento tampouco incorre em contradição, pois esse vício configura-se pela existência de
argumentos inconciliáveis, afirmações conflitantes, na sentença, referindo-se, portanto, à
inobservância da coerência interna do próprio texto decisório.
Todavia, no acórdão embargado o dispositivo exprime a consequência lógica à qual leva a
argumentação feita, como se extrai do seguinte trecho:
O setor técnico apurou que o limite de 2% para constituição de fundo de caixa correspondia, no

Num. 43453360 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/11/2022 15:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112815465918400000042417936
Número do documento: 22112815465918400000042417936
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2022 16:00:12
exercício de 2019, a R$ 1.672,50, tendo o prestador de contas, portanto, excedido tal limite em
R$ 931,00.
Entretanto, conquanto tenham sido apresentados documentos de despesa para comprovação
dos pagamentos realizados em espécie utilizando recursos do Fundo Partidário, entendo que
não há como comprovar adequadamente tais gastos, uma vez que é impossível rastrear o
dinheiro – e, justamente por isso, na multicitada resolução há vedação ao pagamento de
despesas por essa via, ressalvada a utilização regular do fundo de caixa:
(...)
A comprovação do pagamento das despesas por meio da apresentação de documentação fiscal
não supre a falta de possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados, de
modo que a mera constituição irregular do fundo de caixa e/ou o seu uso para pagamento de
despesas que extrapolam o limite de R$ 400,00 acarreta a obrigatoriedade de recolhimento do
valor correspondente ao erário.
(...)
Com isso, tem-se que a constituição irregular de fundo de caixa conduz, necessariamente, à
devolução dos valores em extrapolação, dada a inviabilidade de se identificar o destino dos
recursos – não se olvidando aqui, reitera-se, que o pagamento de despesas em espécie consiste
em exceção à regra geral, que somente admite o pagamento pela via do cheque nominativo ou
da transferência bancária com registro do CPF ou CNPJ.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o fundamento pelo
qual se reputa inaceitável afastar a devolução do fundo de caixa irregular: os gastos, para serem
considerados regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o
fornecedor declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro,
via extrato bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Ao sacar determinado valor e efetuar pagamentos em espécie, simplesmente restou
inviabilizada a confirmação, via extrato bancário, de que os pagamentos declarados foram
efetivamente realizados, com o numerário movimentado chegando aos fornecedores. O que há é
apenas a declaração destes, sob várias formas, de que receberam, mas não há comprovação
disso.
(...)
No caso, o valor do excesso (R$ 931,00) corresponde a 4,71% dos gastos realizados com
recursos do fundo partidário, caracterizando valor diminuto que possibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade de forma a obstar que essa irregularidade,
isoladamente considerada, conduza à desaprovação das contas. Assim, deve ser anotada
ressalva no ponto, bem como deve ser recolhido o valor de R$ 931,00 ao Tesouro Nacional.
Dessa forma, resta nítido que no acórdão embargado não há contradição alguma entre a parte
dispositiva, em que se encontra a determinação de recolhimento, com a parte em que se
consideram não comprovados os gastos referentes ao fundo de caixa irregular.
O outro vício apontado, relativo à obscuridade, refere-se a situações em que o texto da decisão
faz-se incompreensível, de modo a impedir a exata compreensão daquilo que se decidiu.
A determinação de recolhimento ao erário, fundamentada e da forma como foi exposta, não gera
qualquer dúvida quanto ao conteúdo e sentido da decisão.
A própria insurgência do embargante contra o acórdão demonstra que ele entendeu

Num. 43453360 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/11/2022 15:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112815465918400000042417936
Número do documento: 22112815465918400000042417936
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2022 16:00:12
perfeitamente o seu conteúdo, já que argumenta e discorda da tese central pelos mesmos
motivos que já havia alegado anteriormente, e não por sentir-se impossibilitado de compreendê-
lo. Sendo assim, novamente, não se trata de vício a ser resolvido em sede de embargos
declaratórios, revelando inconformismo com a decisão.
Portanto, o argumento de que a determinação de recolhimento de valores incorre nos vícios
de omissão, contradição e obscuridade não prospera e resta rejeitado.
b. Omissão quanto ao atual entendimento do TSE e do TRE-PR
A figura do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado pode orientar a sua
decisão com base nos argumentos que constroem seu entendimento, desde que os explicite na
própria decisão, vige na prática judiciária brasileira.
Nessa senda, extrai-se da jurisprudência:
(...)
II - Não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (distinguishing) ou a
superação (overruling) de entendimento quanto a precedentes não vinculativos suscitados pelas
partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado.
(...) [TJDFT, Acórdão 1157581, 07258496520178070001, Relator Designado: JOSÉ DIVINO, 6ª
Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019.]
Desse modo, não configura omissão a falta de manifestação específica quanto a precedentes
persuasivos, em especial quando o entendimento da corte é claramente exposto e fundamentado,
abarcando integralmente a matéria controvertida.
Especificamente quanto à questão dos posicionamentos em sentido diverso daquele esposado na
decisão embargada, tem-se que ficou claro, ainda que sem o uso do termo, que se tratava de
overruling adotado pela Corte nestes autos, o que se infere do seguinte trecho:
Anota-se que o entendimento diverso - pelo não recolhimento do valor de fundo de caixa
constituído irregularmente - já foi compartilhado nesta Casa, sendo revisto a partir de
2018 como decorrência da reforma de decisão deste tribunal pelo c. TSE:
(...)
Com isso, tem-se que a constituição irregular de fundo de caixa conduz, necessariamente, à
devolução dos valores em extrapolação, dada a inviabilidade de se identificar o destino dos
recursos – não se olvidando aqui, reitera-se, que o pagamento de despesas em espécie consiste
em exceção à regra geral, que somente admite o pagamento pela via do cheque nominativo ou
da transferência bancária com registro do CPF ou CNPJ.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o fundamento pelo
qual se reputa inaceitável afastar a devolução do fundo de caixa irregular: os gastos, para serem
considerados regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o
fornecedor declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro,
via extrato bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Ao sacar determinado valor e efetuar pagamentos em espécie, simplesmente restou
inviabilizada a confirmação, via extrato bancário, de que os pagamentos declarados foram

Num. 43453360 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/11/2022 15:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112815465918400000042417936
Número do documento: 22112815465918400000042417936
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2022 16:00:12
efetivamente realizados, com o numerário movimentado chegando aos fornecedores. O que há é
apenas a declaração destes, sob várias formas, de que receberam, mas não há comprovação
disso.
De se notar que esta Corte vem entendendo rotineiramente que a falta de contraparte nos
extratos bancários deve ser suprida por outros documentos que viabilizem o rastreio do
dinheiro empregado. Por exemplo, nessa hipótese (falta da contraparte no extrato), exige-se
cópia do cheque utilizado para o pagamento, a fim de comprovar que era nominal e cruzado,
permitindo consultar o endosso e, com isso, estabelecer o liame entre o fornecedor e o real
destinatário do dinheiro.
A título ilustrativo, recentes julgados deste Regional em que o prestador não cruzou os cheques
utilizados no pagamento de despesas de campanha:
(...)
Nesse passo, reputa-se que as duas situações são idênticas: tanto no caso do cheque não
cruzado quanto na constituição irregular do fundo de caixa, o prestador inviabiliza a
fiscalização do destino do dinheiro utilizado e, por isso, resta configurada a irregularidade e,
de consequência, a necessidade de se recolher o valor correspondente ao erário.
[não destacado no original]
Repiso, nesta oportunidade, que a matéria tratada nestes autos vem sendo objeto de discussão
nesta Corte de longa data, quando, de fato, vinha prevalecendo o entendimento pela
possibilidade de se afastar o ressarcimento ao erário. Contudo, venho divergindo desse
posicionamento, especificamente no que tange à obrigatoriedade de recolhimento de valores
atinentes à constituição irregular de fundo de caixa.
E, quanto a esse tema, este Regional reviu, nestes autos e por unanimidade, seu entendimento,
estabelecendo-se a necessidade de recolhimento ao erário de valores relativos a fundo de caixa
constituído de forma irregular, dada a impossibilidade de rastrear o caminho do dinheiro.
Importante registrar, também, que autorizar que os partidos extrapolem o limite legal para
constituição do fundo de caixa sem que isso implique qualquer tipo de sanção estimula esse
comportamento ilegal e fragiliza a fiscalização por parte desta Justiça Especializada.
Também, faz-se necessário pensar em qual seria o limite suportável dessa conduta ilícita; se a
jurisprudência vem se orientando no sentido de não se punir a extrapolação, isso significaria dizer
que, no limite, os partidos poderiam sacar todo o valor correspondente a verbas públicas - das
quais algumas agremiações recebem milhões de reais - para gastá-lo de forma a não permitir o
rastreamento.
Isso posto, tratando-se de overruling claramente delineado no acórdão embargado, não há
omissão quanto à falta de referência a precedentes não vinculativos, de sorte que os embargos
não prosperam em seus argumentos de mérito, não obtendo êxito em demonstrar presentes no
acórdão os vícios alegados.

CONCLUSÃO

Num. 43453360 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/11/2022 15:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112815465918400000042417936
Número do documento: 22112815465918400000042417936
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2022 16:00:12
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos opostos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO, para manter o acórdão em seus próprios termos.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600277-16.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE
- DIRETORIO - ESTADUAL - PR - Advogado do EMBARGANTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-
A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 25.11.2022.